Tribunal: TJDFT
Processo: 0737368-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIOS. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. LIMITE PEDIDO. OBSERVÂNCIA. CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 - Pelo tipo de relação intersubjetiva, o caso em tela se subsome aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), particularidade esta sufragada no Verbete n.o 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
2 – É obrigatória a prévia notificação do usuário/consumidor para o cancelamento de contrato de saúde.
3 – A inobservância dos requisitos legais resulta na responsabilidade civil do seguradora/administradora, tendo em vista que o cancelamento irregular de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade in re ipsa. Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada.
4 - A fixação do valor a título de compensação por dano moral sofrido, além de se atentar a capacidade econômica das partes, deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, objetivando uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.
5 – Com a orientação do artigo 324 do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e determinado, portanto, tendo o juízo fixado a indenização no valor pedido na exordial não há que se falar em majoração deste valor, sob pena de ocorrer julgamento ultrapetita.
6 -Considera-se sucumbente aquele que teve contra si dirigidos as determinações judiciais, logo, se todos os pedidos da exordial foram julgados procedentes, caberá a parte ex-adversa arcar com os ônus da sucumbência.
7 – Apelo provido parcialmente.